Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719948-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FACILITE COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, IBRAIM LADISLAU MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de FACILITE COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA e IBRAIM LADISLAU MAIA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0721936-31.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados para constrição de bens, nos seguintes termos (ID 72002558): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retorne o processo à suspensão, nos termos da decisão de ID 227329368 (26/02/2025). A Agravante alega que: 1) a decisão agravada indeferiu, de forma equivocada, o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade Teimosinha, sob o argumento de que a medida não traria resultado útil ao processo; 2) a negativa do Juízo de origem contraria o art. 139 do Código de Processo Civil, que autoriza medidas atípicas para garantir a efetividade da execução, especialmente diante da ausência de bens penhoráveis localizados até o momento; 3) a ferramenta Teimosinha, implementada no SISBAJUD, é legal e visa garantir a efetividade da execução, permitindo bloqueios automáticos e reiterados por até 30 dias, conforme precedentes do STJ (REsp 2034208/RS); 4) a última pesquisa SISBAJUD, realizada em novembro de 2024, foi parcialmente frutífera, o que justifica a renovação da medida para alcançar a integral satisfação do crédito; 5) o indeferimento da medida compromete o direito do credor à satisfação do crédito e viola o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), além de contrariar o art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo; 6) a jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de diligências excepcionais pelo Judiciário quando esgotados os meios ordinários de localização de bens; 7) a negativa da medida pode levar ao arquivamento provisório do feito e à prescrição intercorrente, o que configura perigo de dano e justifica a concessão de tutela de urgência. Requer a atribuição de efeito suspensivo para que seja imediatamente deferida a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade Teimosinha. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade Teimosinha. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e com as preparo recolhido (ID 72075854). DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada. A ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, compilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. No caso concreto, o juízo de origem, em 05/11/2024, já havia deferido a realização da pesquisa no Sistema SisbaJud, a qual, apesar de parcialmente frutífera, não alcançou montante considerável diante do valor do débito, o que evidencia o engajamento cooperativo do Juízo de origem. Além disso, o Agravante não demonstrou que a natureza da atividade econômica desenvolvida pelos Devedores exige a utilização da ferramenta, tendo se limitado a pedir a busca em razão do insucesso de localização de bens em nome dos devedores. O pedido, portanto, não trouxe consigo qualquer informação nova. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de novas diligências para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. 2. O pedido não trouxe consigo informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Inexiste dado concreto ou elemento de informação acerca da alteração da realidade da parte devedora. 3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905468, 0737945-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) [grifos nossos] Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante, basta que ele propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Cumpre destacar que a determinação judicial foi simplesmente para que o processo retornasse à suspensão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025 15:09:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador